Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS. IMPUGNAÇÃO. LAUDO DE PERÍCIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. OBRA DESTITUÍDA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. AUTO DE EMBARGO. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES NO LOCAL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. PRESSUPOSTOS DE FATO CORROBORADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. AJUSTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PREMISSA EQUIVOCADA E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.